Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702959-71.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE MELO ALVARES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Paulo Henrique de Melo Alvares contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o cumprimento de sentença iniciado contra Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (id 56991259). Paulo Henrique de Melo Alvares afirma que há erro de cálculo em relação à planilha que apresentou com a petição inicial, pois não foram contabilizados os descontos indevidos dos meses e anos subsequentes a janeiro de 2018. Narra que os valores devidos são R$ 8.769,75 (oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Pede a retificação dos valores (id 56991259). O Distrito Federal apresentou contrarrazões. Informa que a decisão homologatória dos cálculos transitou em julgado e os valores foram levantados. Esclarece que Paulo Henrique de Melo Alvares alega erro material nas planilhas que ele mesmo juntou para alterar o pedido inicial e pleitear montante superior ao inicialmente homologado por decisão judicial (id 56991263). Esta Relatoria intimou Paulo Henrique de Melo Alvares para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada em contrarrazões de que a apelação não deveria ser conhecida em virtude da preclusão da matéria alegada (id 57265858). Paulo Henrique de Melo Alvares não manifestou-se (id 58273480). É o relatório. Decido. Paulo Henrique de Melo Alvares iniciou cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (id 56991158). O Distrito Federal apresentou impugnação com os cálculos que afirmou serem devidos (id 56991231). Paulo Henrique de Melo Alvares não se manifestou sobre a impugnação (id 56991235). O Juízo de Primeiro Grau acolheu e homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (id 56991236). A decisão transitou em julgado (id 56991238). O Distrito Federal realizou o depósito judicial dos valores (id 56991248 e 56991249). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença em que em que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará em favor de Paulo Henrique de Melo Alvares (id 56991253). Os valores foram levantados (id 56991254 e 56991256). O art. 507 do Código de Processo Civil prevê que é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. A análise anterior do tema, ainda que constitua matéria de ordem pública, arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, acarreta a preclusão da matéria e inviabiliza sua reanálise. As decisões proferidas no curso de cumprimento de sentença são impugnáveis por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Paulo Henrique de Melo Alvares não se insurgiu contra a decisão de id 56991236, que homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, de forma que ela estabilizou-se. A não insurgência contra decisão proferida no prazo legal estabiliza seus termos para as partes em razão da ocorrência da preclusão processual. Concluo que encontra-se preclusa a análise a respeito das matérias objeto da apresente apelação. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação da verba pelo Juízo de Primeiro Grau. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator